Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-95.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001176-95.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. J. ENERGY SOLAR LTDA - CNPJ: 48.560.175/0001-80 (RECORRENTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), DJEFERSON BRINCKER DOS SANTOS - CPF: 031.742.090-99 (RECORRIDO), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERG
IA FOTOVOLTAICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Legitimidadepassiva.
As partes
da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, tornando-as legitima para figurarem tanto no polo ativo quanto no passivo, nos termos da Teoria da Asserção (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Ressalte
-se
que

embora
a
requerida

alegue
ter
prestado

serviços

apenas
para
a

empresa

Belenus
LTDA e
não
para o
reclamante
, as
provas
dos autos
demonstram
o
contrário
. As conversas
por
WhatsApp
juntadas
no ID 307472372/PJe2
evidenciam

contato

direto entre o recorrido e representantes da recorrente
, inclusive com o
sócio

administrador
Gabriel
Bazilio
,
tratando

sobre

a

instalação
do
sistema

fotovoltaico
.
Ainda
, a
própria

recorrente

juntou
nota fiscal (ID 307472392/PJe2)
que

comprova

a

aquisição
de
equipamento
s

em

nome
do
recorrido
, o
que

corrobora

a

alegação
de
que

houve

abertura
de
cadastro

sem

autorização
.
Ademais
, vale
frisar

que
a
teoria
da
aparência
,
reconhecida

pelo
STJ, é
aplicável

ao

caso
, pois o
consumidor

contratou
com quem se
apresentava

como

presta
dor
do
serviço
. Assim, a
discussão

sobre
eventual
responsabilidade
civil
deve
ser
analisada
com o
mérito
da
ação
.

2.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
. O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
(
reclamado
) e

respectiva

impugnação
(
reclamante
).
Importante

frisar
,
que

nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para as partes
especificarem

provas
,
cabendo
a
elas

formularem
o
pedido
,
indicar
o
objeto
da
prova
e
respectivos

fatos

controvertidos
(N.U 1005875-4
8.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

3.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art.
22 do
CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/
06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.Caso
não

cumpram
com esse
dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

reclamada

em

razão
da
demora

excessiva

na

inst
alação
da
usina

fotovoltaica

contratada

pelo

autor
.
Restou

incontroverso

que
: (
i
) as partes
firmaram

contrato de prestação de serviços para instalação de sistema de energia

fotovoltaica

em
26/02/2024, com
prazo
de
conclusão
entre 65 e 75
dias

úteis
(
Cláusu
la
3.1 do
contrato
; ID 307472371/PJe2); e (
ii
) o
serviço

foi

concluído

somente

em
15/07/2024,
havendo

evidente

atraso

na

conclusão
do
serviço
.

4.
Embora
a
parte

reclamada

alegue

que

o

atraso

ocorreu

por
culpa do
reclamante
,
que

teria

ficado

incomunicável
d
e 05/04/2024 a 27/07/2024,
não

apresentou

qualquer

prova
de
suas

tentativas
de
contato
com
ele

nesse

período
,
ônus

que

lhe

incumbia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC. Por outro
lado
, o
consumidor

apresentou
conversas
por
WhatsApp (ID 307472372/PJe2)
demon
strando

que

buscou

ativamente
a
resolução
do
problema
,
havendo

diversas

tentativas
de
contato
com a
recorrente
para
obter

informações

sobre
o
andamento
do
serviço
,
sem

obter

respostas

satisfatórias
.
Portanto
,
resta

evidenciado
o
descumprimento

contratual

p
or

parte
da
recorrente
,
caracterizando

conduta

ilícita

passível
de
aplicação
da
multa

prevista
no
contrato
. O
juízo
singular
observou

corretamente

que

restou
"
comprovado

nos

autos
que
a
requerida

descumpriu
o
prazo

contratual
para
conclusão
do
serviço
,
obr
igando
o
autor
a
continuar

pagando
as
contas
de
energia

elétrica

nos
meses de
junho
e
julho
de 2024, no total de R$ 274,31,
além
de
arcar
com o
financiamento
do
sistema
.
",
não

deixando

dúvidas

acerca
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

reclamada
.

5.
Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
(art.
408 do
Código Civil). No
caso

em

análise
, a
cláusula
9.1 do
contrato
(ID 307472371/PJe2)
prevê

expressamente

que
"
Na
hipótese
de
d
escumprimento
de
qualquer

cláusula

contratual
, a
parte

infratora

pagará

em
favor da
parte

prejudicada
,
multa
no valor de R$10.000,00 (
dez
mil reais),
sem

prejuízo
de responder
pelas

perdas
e
danos

em
favor da
parte

inocente
,
independente
do
ajuizamento
de
ação

específica
.
". Em
que

pese

a

empresa

reclamada
alegar
que

o

contrato

juntado

pelo

consumidor

não

foi

elaborado

por

ela
e
que

não

possui

sua

assinatura
,
constata
-se o
instrumento

contratual

possui
a
requerida

como

contratada
,
havendo
, inclusive,
marca

d
'água
com a
sua
logo
em

todas
as
páginas
.
Destaca
-se
que
as conversas
por
WhatsApp
juntadas

demonstram

que
a
recorrente

reconheceu

a

existência
do
contrato
, tanto
que

solicitou

ao

autor

que

enviasse

novamente

uma

cópia
.
Além

disso
, a
recorrente

não

apresen
tou

qualquer
outro
contrato

que

pudesse

contradizer

os

termos
do
documento

juntado

pelo

recorrido
,
limitando
-
se a

negar

sua

existência

sem

apresentar

quaisquer

provas
.
Ademais
, vale
salientar

que

o

instrumento
se
trata
de
contrato
de
adesão
, no qual o
cons
umidor

sequer

tem
a
possibilidade
de
discutir

suas

cláusulas
. Foi
bem

destacado
pela
instância
de
origem

que
"
No tocante à cláusula penal prevista no contrato
,
verifica
-se
que

houve

inadimplemento

por

parte
da
requerida
e
previsão

expressa
de
multa
no valo
r de R$ 10.000,00,
válida
e
exigível

nos

termos
do art. 389 do Código Civil.
".
Portanto
, tendo
sido

comprovado
o
descumprimento

contratual

por

parte
da
reclamada
, é
devida

a

aplicação
da
cláusula
penal
prevista
no
contrato
.

6.
Dano material.
Os

danos

mater
iais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que

efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o
que

razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Na
hipótese
dos autos, o
reclamante

comprovou

através
das
faturas
de
energia

elétrica
(ID 307472375/PJe2 e ID
307472375/PJe2)
que

continuou

arcando
com
os
custos de
energia

convencional

durante
o
período
de
atraso

na

instalação
do
sistema

fotovoltaico
,
totalizando
R$ 274,31,
sendo

devida

a

indenização

deste

montante
. Em
contrapartida
,
quanto

ao

pedido
de
indenizaç
ão

por
horas extras
não

recebidas
, a
sentença

corretamente

indeferiu
o
pleito
, pois
não

há

nos

autos
comprovação

inequívoca
de
que

o

recorrido

tenha

deixado
de
receber

tal
valor.
Ainda

que

o

documento

juntado
no ID 307472373/PJe2
evidencie
um
desconto
de R
$ 13,73
em

razão
de "
atraso
/
saída

antecipada
",
não

há

provas
de
que

ela

ocorreu
para
que
o
autor

pudesse

tratar

especificamente
da
construção
da
usina
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VII
I do CDC), o
ônus
de
provar
o
dano
material,
na

modalidade
de
lucros

cessantes
, continua com o
consumidor
, visto
que

este

não

pode
ser
presumido
(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOT
TI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017). Foi
devidamente

fundamentado

que
"
não

há

nos
autos
comprovação

inequívoca
de
que

tal
valor
tenha

deixado
de ser
recebido

pelo

autor
,
tampouco

há

documentos

que

demonstrem

redução
de
salário

ou

desco
nto
pela
ausência
. A
mera

estimativa
,
feita
com base
em

calculadora
online,
sem

respaldo

em

contracheques

ou

registros
de
ponto
,
não

constitui

prova
robusta do
alegado

prejuízo

financeiro
. Diante
disso
, o
pedido

deve
ser
rejeitado
.
".

7.
Dano
moral
.
O Dano
moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY AND
RIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019). No
caso

em

análise
, o
dano
moral
está

configurado

por

três

circunstâncias

principais
: (
i
) o
atraso

injustificado

na

conclusão
do
serviço

contratado
; (
ii
)
a

abertura
de
cadast
ro

em

nome
do
recorrido
junto à
empresa

Belenus

sem

sua

autorização
; e (
iii
)
a

imputação

injusta
de
má-fé

ao

recorrido

pelo

representante
da
recorrente
. O
atraso

na

conclusão
do
serviço
,
por

si

só
,
poderia
ser
considerado

mero

descumprimento

contratual
.
Co
ntudo
,
quando

somado

às

demais

circunstâncias
,
ultrapassa
o
mero

dissabor
.

8.
Além
do
mais
,
ressalte
-se
que
o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
,
que

o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARIS
TEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-
43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05
/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Tu
rma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).
No
caso
dos autos, o tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto
que
se
trata
de tempo
consideráve
l
.
Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral,
que

deve
ser
indenizado
.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
demora

injustificada
para a
conclusão
do
serviço

contratado
,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

pelo

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
situação
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
é
razoável
e

suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
. Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/0
4/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024; N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS
APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

10.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano moral depende da natu reza da ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação (STJ// REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgad
o em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.) e a
correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado (Súmula 362 do STJ), tal como estabelecido na sentença.

11.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

12.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
hon
orários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
por

cada

parte

recorrente
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14
, do
CPC).
Por ser o
reclamante

beneficiário
da Justiça
Gratuita
(ID 307472864/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§
2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

13.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001176-95.2025.8.11.0015

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrentes
:
A. J. ENERGY SOLAR LTDA e DJEFERSON BRINCKER DOS SANTOS

Recorridos
:
A. J. ENERGY SOLAR LTDA e DJEFERSON BRINCKER DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DJEFERSON BRINCKER DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face de A. J. ENERGY SOLAR LTDA.
Noticiou

que
: a)
celebrou

contrato
com a
reclamada

em
26/02/2024 para
instalação
de
sistema
de
energia

fotovoltaica
; b) o
prazo
para
conclusão
dos
serviços
era de
no
máximo
75
dias

úteis
; c) o
serviço

foi

concluído

apenas

em
15/07/2024,
após
o
prazo

contratual
; d) a
reclamada

abriu

cadastro

em

seu

nome

na

loja

Belenus

sem

autorização
; e) o
representante
da
reclamada
o
acusou
de
má-fé
.
Requereu
: a)
indenização

por

da
nos

materiais

referentes

às

faturas
de
energia
no valor de R$ 274,31; b)
indenização

por

danos

materiais

referentes

às
horas extras no valor de R$ 342,62; c)
aplicação
da
cláusula
penal de R$ 10.000,00; d)
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular pro
feriu
sentença
, nos seguintes termos
: "
Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei
no
9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por
Djeferson

Brincker
dos Santos em
face
de A. J. Energy Solar Ltda., e
m razão de descumprimento contratual relacionado à instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. A parte autora narra atraso na execução do serviço, bem como
a
abertura de cadastro não autorizado junto à loja
Belenus
e
a
imputação de conduta de má-f
é por representante da empresa, o que teria gerado prejuízos materiais e abalo moral. A parte requerida apresentou contestação. A parte autora
apresentou impugnação tempestiva. Eis a síntese. Passo à fundamentação e à decisão. O feito comporta julgamento a
ntecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(art. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14. Comprovado nos autos que a requerida descumpriu o prazo contratual para conclusão do serviço, obrigando o autor a continuar pagando as
contas de energia elétrica nos meses de junho e julho de 2024, no total de R$ 274,31, além de arcar com o financiamento do sistema. Quanto ao pedido de ressarcimento por suposta perda de adicional de horas extras, no valor de R$ 342,62, não há nos autos c
omprovação inequívoca de que tal valor tenha deixado de ser recebido pelo autor, tampouco há documentos que demonstrem redução de salário ou desconto pela ausência. A mera estimativa, feita com base em calculadora online, sem respaldo em contracheques ou r
egistros de ponto, não constitui prova robusta do alegado prejuízo financeiro. Diante disso, o pedido deve ser rejeitado. No tocante à cláusula penal prevista no contrato, verifica-se que houve inadimplemento por parte da requerida e previsão expressa de m
ulta no valor de R$
10.000,00
, válida e exigível nos termos do art. 389 do Código Civil. No que se refere ao dano moral,
a
imputação injusta de má-fé, somada à abertura de cadastro sem autorização e à ausência de respostas satisfatórias por parte da empres
a, caracterizam violação à dignidade e à honra do consumidor, ultrapassando o mero dissabor. O quantum de R$
3.000,00
se revela compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, com fulcro nos artigos 6o, VI e VIII, e 14 do Cód
igo de Defesa do Consumidor, bem como nos artigos 186, 389 e 927 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 274,31 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), a títu
lo de danos materiais referentes às faturas de energia, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros segundo a taxa legal desde a citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento da cláusula penal contratual, no valor de R$ 10.000,00 (de
z mil reais), nos termos do contrato, corrigidos pelo IPCA desde o vencimento da obrigação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil re
ais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão e juros legais desde a citação; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de honorários contratuais de 20% sobre o valor da cláusula penal (R$ 2.000,00), nos termos da cláusula
9.2 do contrato firmad
o entre as partes. Rejeito o pedido de indenização por perda de horas extras, por ausência de prova idônea. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se o
s autos com as anotações de praxe. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Juízo para homologação, nos termos do art. 40 da Lei
no
9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
no
270/2007. Leticia Batista de Souza
Fac
him
Juíza Leiga Sentença de homologação Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença elaborada pela Senhora Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Publique-se. Registro dispensado, diante da efetivação da medida no sistema
PJe
. Intimem-se. Cumpra-se. (datado e assinado digitalmente) Débora Roberta Pain Caldas Juíza de
Direito
".

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
empresa

reclamada

sustento
u

que
:
que
: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois
prestou

serviços

apenas
para a
empresa

Belenus
LTDA; b) o
atraso

na

entrega
da
instalação

foi
culpa
exclusiva
do
reclamante
; c) o
contrato

apresentado

pelo

autor

não

foi

assinado
pela
recl
amada
; d) a
cláusula
penal seria
nula

por

exceder
o valor da
obrigação
principal; e)
não

houve

danos

morais
,
apenas

meros

dissabores
; f)
não

há

comprovação
de
danos

materiais
; g)
houve

cerceamento
de
defesa
pela
não

realização
de
audiência
de
instrução
.
Re
quereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

sua

ilegitimidade

passiva
; b)
subsidiariamente
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

O
reclamante

afirmou

que
: a) o valor
fixado
para
os

danos

morais
(R$ 3.000,00) é
insuficiente

diante
dos
transtorno
s

vivenciados
; b)
há

precedente
do TJMT
fixando

danos

morais

em
R$ 5.000,00
em

caso
similar; c) o
reclamante

comprovou

através
de
registro
de
ponto
e
holerite

que

deixou
de
receber
R$ 342,62
em
horas extras
por
ter se
ausentado
do
trabalho
para resolver
pr
oblemas
com a
reclamada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
majorar

os

danos

morais

para R
$ 7.000,00; b)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de R$ 342,62
referente

às
horas extras.

Embora
as partes
recorridas

tenham

sido

intimadas
(ID 307472864/PJe2),

apenas
o
autor

apresentou
as
contrarrazões

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025